Tribunal: TJMT
Processo: 1003503-96.2023.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003503-96.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Equivalência salarial]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), SELMA SOUZA DA SILVA - CPF: 938.687.581-00 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA REJEITADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS EM DECORRÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 1.708/2016. REVOGAÇÃO DA LEI EM DECORRÊNCIA DA CRIAÇÃO DA LEI Nº 2.175/2023. ENTE MUNICIPAL QUE RECONHECE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO COEFICIENTE EM DECORRÊNCIA DE PROGRESSÕES. EFEITOS FINANCEIROS QUE RETROAGEM A DATA DA AQUISIÇÃO DIFERENÇA A SER PAGA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Não é ilíquida a sentença que fornece os dados necessários ao simples cálculo aritmético para apurar o valor devido, por isso, a preliminar deve ser rejeitada.

Se a remuneração recebida pela servidora está em desacordo com o seu enquadramento previsto na legislação vigente à época da sua progressão, tal fato enseja no recebimento da diferença salarial entre o valor devido e o efetivamente pago pelo Ente Municipal.

A Lei Municipal nº 1.708/2016 estabeleceu plano de cargos, carreiras e remunerações, contudo, a referida norma foi revogada pela Lei Municipal nº 2.175/2023, sem que fossem efetuados os pagamentos estabelecidos na lei anterior.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003503-96.2023.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Município de Jaciara

Recorrida(s):

Selma Souza da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

V O T O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR o ente requerido ao pagamento da diferença remuneratória devida à requerente na forma do art. 2º, § 3º, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.708/2016, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de correção monetária pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, e consequentemente, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA

Colendos Pares;

Quanto a preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que no âmbito dos Juizados Especiais não pode ser proferida sentença ilíquida, entendo que deve ser rejeitada, vez que basta simples cálculo aritmético para auferir o valor da condenação.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Neste caso a Recorrida é servidora pública do município de Jaciara/MT e exerce o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e com a promulgação da Lei nº 2.175/2023, o seu cargo passou a ser denominado como Técnico de Desenvolvimento Infantil.

Requereu o pagamento dos valores retroativo das diferenças salariais desde o ano de 2018, referente aos percentuais descritos no inciso IV do artigo 2° da Lei nº 1.708/2016, com a devida correção monetária e juros legais.

Em contrapartida o Município ora Recorrente sustenta que, conforme negociações realizadas com o SINTEP, foi promulgada a Lei n. 2175/2023, que revogou as disposições sobre os acréscimos que estavam previstos na Lei nº 1.708/2016. Alega que a nova lei reformulou a carreira destes profissionais constando expressamente sobre estes pretensos reajustes com novos prazos, ou seja, a Administração não está em mora em observância à vigente lei de reestruturação da carreira, motivo pelo qual, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Verifico que a pretensão inicial é quanto ao pagamento de eventuais valores em atraso, de acordo com a Lei Municipal nº 1.708/2016 que foi revogada pela Lei nº. 2175/2023.

Eis o disposto no inciso IV, §3º do Artigo 2º da Lei nº. 1.708/16:

Art. 2º Altera os coeficientes das classes (linha horizontal) das tabelas de vencimentos, previstas no anexo IV do cargo de Apoio Administrativo Educacional, altera os coeficientes e acrescenta a Classe D para os cargos em extinção de Assistente da Educação e Bibliotecário da Lei Municipal nº 1.211/2009, bem como, de Técnico Administrativo Educacional e Auxiliar em Desenvolvimento Infantil do Município de Jaciara-MT.

IV - As alterações que trata o artigo segundo efetivar-se-á em 03(três) anos a saber:

a)

Janeiro de 2017 - 35%

b)

janeiro de 2018 - 35%

c)

janeiro de 2019 - 30%

Contudo, a Lei Municipal nº 2.175/23, revogou expressamente o teor da Lei n. 1.708/16, portanto, existindo nova lei tratando da mesma matéria de lei anterior, não existem dúvidas de que a anterior está revogada.

Cabe acrescentar que foram realizadas diversas tratativas com o SINTEP, Sindicato que representa os profissionais da Educação Básica do Município de Jaciara/MT, conforme comprovado pelas partes, antes da promulgação da nova lei que “
Dispõe sobre a Reformulação das Carreiras dos Profissionais da Educação Básica do Sistema Público Educacional do Município e dá outras providências”.

E conforme documentos juntados, ao ser aprovada a Lei acima mencionada, restou demonstrado o reconhecimento do Município com relação aos valores retroativos aos servidores, posto que foi encaminhado ao Sindicato (SINTEP) informação que seria apresentada proposta de negociação para quitação dos valores que deveriam ter sido pagos em 2018 e 2019 em consonância com a Lei nº. 1.708/16.

Em casos análogos ao do presente feito, eis o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso,
in verbis:

RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LEI MUNICIPAL Nº 1.708/2016 QUE ALTEROU OS COEFICIENTES DAS CLASSES DO SERVIÇO PÚBLICO EDUCACIONAL DA MUNICIPALIDADE – RECLAMADO QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, II, CPC –
DIFERENÇAS

SALARIAIS
DEVIDAS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME A E.C. Nº 113/2021 – sentença reformada – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1003482-23.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE
JACIARA
. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. SERVIDORA MUNICIPAL. APOIO ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL N.º 1.708/2016 QUE ALTEROU OS COEFICIENTES DAS CLASSES DO SERVIÇO PÚBLICO EDUCACIONAL DA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO. ART. 373, II, CPC.
DIFERENÇAS

SALARIAIS
DEVIDAS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Lei Municipal 1.708/2016, ao reconhecer os valores devidos aos servidores em suas respectivas classes, impõe à Administração Pública a obrigatoriedade de efetivar o enquadramento dos servidores, bem como o pagamento dos subsídios correspondentes às classes e coeficientes definidos na legislação, inclusive quanto às verbas retroativas. 2- Este direito à progressão e às vantagens financeiras correspondentes não depende de qualquer requerimento administrativo, uma vez que a lei já estabelece tais direitos de forma clara e inquestionável. 3- Havendo o reconhecimento do direito pela própria Administração, é seu dever proceder à devida implementação das progressões e ao pagamento das verbas devidas, sob pena de infringir os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.
(N.U 1003488-30.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – LEI MUNICIPAL N.º 1.708/2016 QUE ALTEROU OS COEFICIENTES DAS CLASSES DO SERVIÇO PÚBLICO EDUCACIONAL DA MUNICIPALIDADE – RECLAMADO QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373 , II , CPC –
DIFERENÇAS

SALARIAIS
DEVIDAS – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – EFEITOS RETROATIVOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A Lei Municipal Ordinária n.º 1.708/2016 reconheceu os valores devidos aos servidores em suas respectivas classes. Assim, se a Administração Pública reconhece o direito à progressão, é devido o enquadramento e o subsídio da classe, com os coeficientes definidos em lei, inclusive no que tange às verbas retroativas, independente de requerimento administrativo.
(N.U 1003494-37.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS ESTABELECIDOS NO INCISO IV DO ARTIGO 2° DA LEI 1.708/2016 – JULGAMENTO EXTRA PETITA EVIDENCIADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, II, CPC – CAUSA MADURA – PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.708/2016 – DIFERENÇA SALARIAL DEMONSTRADA – DIREITO AO RECEBIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado, interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida ao pagamento das diferenças salariais, entre o valor efetivamente recebido e daqueles que deveriam ter sido pagos em razão das progressões, relativo aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

2.

De início, verifica-se que o requerido arguiu preliminar de nulidade da sentença sob o argumento que fora prolatada de forma extra petita. Nota-se que assiste razão ao recorrente.

3.

Isso porque, o juízo a quo embasou seu entendimento ao pagamento do reenquadramento profissional ante o cumprimento de requisitos, todavia, inexiste na petição inicial tal pedido.

4.

Nos termos do art. 492 do CPC, "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

5.

In casu, o pedido inicial não contempla a progressão funcional com cumprimento de requisitos, mas tão somente a condenação do requerido a pagar ao recorrente os valores retroativos decorrentes de direito estabelecido pela Lei Municipal (Jaciara) nº 1.708/2016 que alterou os artigos 9° e 10° da Lei Municipal n° 1.211/09, dispondo sobre a reformulação da carreira dos profissionais da educação básica do sistema educacional do município, portanto, a sentença padece de vício extra petita, devendo desse modo, ser acolhida a preliminar arguida e decretada a sua nulidade.

6.

Por fim, anoto que não há necessidade de retorno dos autos à origem.

7.

Passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

8.

Pois bem. O reclamante alega que é servidor público municipal efetivo, no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação, e que a Lei Municipal n. 1.708/2016, alterou a Lei Municipal 1.211/2009, dispondo sobre a reformulação da carreira dos profissionais da educação básica do Município, com a alteração dos coeficientes da tabela do plano de cargo e carreira (PCCS) dos servidores municipais de Apoio Administrativo Educacional, Técnico Administrativo Educacional e Auxiliar em Desenvolvimento Infantil.

9.

Aduz, ainda, que com essa mudança prevista, foi incluído o artigo 2° da Lei 1.708/2016 os coeficientes, e no inciso IV ficou estipulado que as alterações constantes se efetivariam em 03 (três) anos, sendo um aumento de 35% (trinta e cinco por cento) em 2017 e 2018, e 30% (trinta por cento) em janeiro de 2019. Ocorre que o reclamado não cumpriu com o pagamento dos aumentos.

10.

O Município Recorrente alega que a nova lei aprovada pelo Legislativo regulou integralmente a matéria e que a lei posterior revoga a lei anterior, estando vigentes as disposições da Lei Municipal n.º 2.175/2023, que tratou expressamente sobre os acréscimos da referida Lei n.º 1.708/2016. Alega ainda que o percentual previsto na alínea "a" do inciso IV, do artigo 2.º da Lei 1.708/2016, foi aplicado retroativamente a partir de janeiro de 2017, conforme informado no Memorando da administração anexo a contestação (ID. 218134728), razão pela qual não procede a alegação da parte autora.

11.

Destarte, a Lei municipal nº 1.708/2016 em seu art. 2º alterou os coeficientes das classes do serviço público educacional da municipalidade, vejamos:

“Art. 2º Altera os coeficientes das classes (linha horizontal) das tabelas de vencimentos, previstas no anexo IV do cargo de Apoio Administrativo Educacional, altera os coeficientes e acrescenta a Classe D para os cargos em extinção de Assistente da Educação e Bibliotecário da Lei Municipal nº 1.211/2009, bem como, de Técnico Administrativo Educacional e Auxiliar em Desenvolvimento Infantil do Município de Jaciara-MT.

§ 1º Os coeficientes para os cargos de Técnico Administrativo Educacional, Auxiliar em Desenvolvimento Infantil e dos cargos em extinção Assistente da Educação e Bibliotecário dar-se-á:

I - Classe B de 1,20 para 1,50;

II - Classe C de 1,40 para 1,70;

III - Acrescentando a Classe D em 2,00.

§ 2º Os coeficientes para o cargo de Auxiliar em Desenvolvimento Infantil e os cargos em extinção Assistente da Educação e Bibliotecário dar-se-á:

I - Classe B de 1,15 para 1,50;

II - Classe C de 1,30 para 1,70;

III - Acrescentando a Classe D em 2,00.

§ 3º Os coeficientes para o cargo de Apoio Administrativo Educacional dar-se-á:

I - Classe B de 1,10 para 1,25;

II - Classe C de 1,30 para 1,50.

III - Os Profissionais da Educação investido no Cargo de Apoio Administrativo Educacional Classe A, Nível 1, perceberão o salário inicial (Piso), em janeiro de 2016 no valor de R$ 799,77(setecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) mais a recomposição salarial dos demais Profissionais da Educação do Município de Jaciara.

IV - As alterações que trata o artigo segundo efetivar-se-á em 03(três) anos a saber:

a) Janeiro de 2017 - 35%

b) janeiro de 2018 - 35%

c) janeiro de 2019 - 30%”

12.

Analisando as fichas financeiras juntadas a exordial, restou devidamente comprovado que o Município não cumpriu com o determinado na Lei Municipal n. 1.708/2016, pois não foram aplicados corretamente os coeficientes, o que ensejou em perdas salariais ao reclamante. Incumbe ao recorrente o ônus da prova do pagamento efetuado dentro dos ditames legais da supramencionada lei municipal, o que não ocorreu.

13.

Neste sentido, eis o entendimento proferido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JACIARA. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL DA CLASSE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E SENTENÇA ILÍQUIDA AFASTADAS. MÉRITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR O ENQUADRAMENTO DEVIDO. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO). DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexiste sentença ilíquida, tendo em vista a indicação dos parâmetros a serem observados na elaboração de simples cálculo aritmético. 2- De acordo com a Lei Municipal nº 1.708/2016, houve alteração nos coeficientes das classes de vários cargos no âmbito educacional do município, incluindo o de Apoio Administrativo Educacional, ocupado pela Recorrida. Essas alterações deveriam refletir em aumentos salariais previstos para serem efetivados de forma gradual nos anos de 2017, 2018 e 2019, o que não foi observado pela Recorrente. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.” (N.U 1003493-52.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Lei municipal nº 1.708/2016 QUE alterou os coeficientes das classes do serviço público educacional da municipalidade – RECLAMADO QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, II, CPC – DIFERENÇAS SALARIAIS Devidas - juros e correção monetária conforme a ec 113/2021 – determinação de ofício – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1003505-66.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

14.

Com efeito, se não houve alteração do valor do subsídio do reclamante após 2018, é certo que não pode ser vedado o seu direito ao recebimento da diferença salarial, decorrente das alterações dos coeficientes da tabela do plano de cargo e carreira dos servidores municipais, que deixou de receber.

15.

Ressalte-se que a superveniência da Lei Municipal n.º 2.175/2023, que revogou expressamente a Lei municipal nº 1.708/2016, não afasta o direito aos valores aqui pleiteados, uma vez que a cobrança está limitada ao período anterior à vigência da nova lei.

16.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar arguida e reconhecer o julgamento extra petita e desconstituir a sentença atacada e, no mérito, reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças salariais, entre o valor efetivamente recebido e daqueles que deveriam ter sido pagos entre 2018 a 2023, em razão dos acréscimos estabelecidos no inciso IV do artigo 2° da Lei 1.708/2016, acrescidos de correção monetária, determinando que até 08/12/2021 incida correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

17.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

18.

É como voto. Valdeci Moraes Siqueira Juíza Relatora

(N.U 1003505-66.2023.8.11.0010, TERCEIRA TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2024)

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida pelo seus próprios fundamentos, pois a Lei Municipal nº 1.708/16 que foi revogada previa a efetuação de valores que não foram pagos pelo ente municipal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024